Tribunal: STJ
Processo: 0007284-35.2022.8.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217195 - AP(2025/0206097-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
AGRAVADO
: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma
adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas
a julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos
de declaração, caso em que, persistindo a omissão, fica
caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2169754c-b606-408c-a056-37de37ce7be5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217195 - AP(2025/0206097-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
AGRAVADO
: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma
adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas
a julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos
de declaração, caso em que, persistindo a omissão, fica
caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
AMAPÁ contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), por meio da qual dei
984/989
provimento ao recurso especial da empresa agravada para anular o acórdão recorrido, em
razão de negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que examine a alegação de que a prolação da sentença não
prejudica o exame da pretensão relativa à realização de depósitos judiciais, destinados à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que tais depósitos produzem
efeitos até o trânsito em julgado.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), o ente público agravante
995/999
sustenta que: (i) o acórdão recorrido não apresenta omissão, tendo decidido pela perda
superveniente do objeto recursal relativo aos depósitos judiciais, em razão da prolação da
Documento eletrônico VDA54678269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:38
Código de Controle do Documento: d241d011-8bf7-45b4-8b97-0262b1885554

sentença e da interposição da apelação; (ii) o mandado de segurança não constitui via
adequada para a realização de depósitos judiciais sucessivos, por demandar dilação
probatória.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
1.004/1.019
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora apresentados não se mostram convincentes,
devendo ser mantido o provimento do recurso especial da parte agravada, a fim de anular
o acórdão recorrido por violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Na origem, os autos tratam de agravo de instrumento interposto
pela agravada contra decisão que indeferiu a realização de depósitos judiciais, destinados
à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em mandado de segurança, sob o
fundamento de que a medida demandaria dilação probatória.
O TJAP negou provimento ao recurso, entendendo que “em
mandado de segurança, o depósito em dinheiro do montante integral pressupõe a
discussão de situação favorável ao contribuinte, não sendo essa a hipótese apresentada
nos autos”.
Na sequência, a contribuinte opôs embargos de declaração, com o
objetivo de prequestionar a tese de que o direito à realização de depósitos judiciais,
previsto no
II, do CTN, não guarda relação com a plausibilidade do direito
art. 151,
material discutido na causa.
Com a prolação da sentença, o relator deixou de conhecer dos
embargos de declaração, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
553/554
De acordo com a jurisprudência, o interesse recursal diz respeito à adequação
da via escolhida em relação à tutela jurisdicional buscada, a necessidade da
prestação jurisdicional requerida e a utilidade da medida judicial pleiteada
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2402999/BA,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
)
11/12/2023,
18/12/2023.
Isto posto, no caso em apreço, não vejo mais utilidade no julgamento do
presente recurso, uma vez que já foi prolatada a sentença na ação principal e,
inclusive, já foi interposto recurso de Apelação pelo ora Embargante.
De modo que, o fim jurídico colimado a estes aclaratórios não atende o
interesse da parte promovente. Isso porque, a superveniência da sentença
absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, o que implica no
esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no recurso interposto
contra decisão que antecede a sentença (
relator Ministro
REsp n. 1971910/RJ,
Documento eletrônico VDA54678269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:38
Código de Controle do Documento: d241d011-8bf7-45b4-8b97-0262b1885554

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
15/02/2022,
.
23/02/2022)
Assim, em que pese os pedidos de atribuição de efeitos infringentes e de
prequestionamento das matérias debatidas no Agravo de Instrumento, não se
deve olvidar que remetem a questões decididas de forma incidental no
processo principal, as quais foram absorvidas pela sentença, de cognição
exauriente.
Por essa razão que, neste momento, as matérias arguidas deverão ser objeto de
apreciação na sede processual própria para a revisão da decisão de mérito,
exatamente como foi feito quando na interposição do recurso de Apelação no
feito principal. Não havendo, por isso, prejuízo quanto à não apreciação destes
aclaratórios.
O voto condutor do acórdão do agravo interno, ora recorrido,
acrescentou:
De outra sorte, observo ainda que nos autos de origem (processo no0003159-
21.2022.8.03.0001) já houve inclusive o julgamento do recurso de apelação,
tenho esse sido conhecido e não provido #157, tendo a seguinte ementa:
[...]
Posteriormente, a Agravante também interpôs embargos de declaração em
face do acórdão prolatado. Logo, as matérias arguidas deverão ser objeto de
apreciação na sede processual própria para a revisão da decisão de mérito.
Assim, não há como persistir a pretensão do Agravante de que deve ser
reformada a decisão monocrática. Ante o exposto, mantendo na íntegra a
decisão ora impugnada, nego provimento ao presente agravo interno.
Ocorre que a empresa opôs embargos de declaração com o objetivo
de provocar manifestação da Corte estadual quanto à alegação de que "a mera prolação
da sentença não acarreta, automaticamente, a perda superveniente do objeto recursal,
quando este versa sobre questão incidental ao mérito da causa, como no caso do
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em
julgado da sentença proferida na origem".
Contudo, ao apreciar os embargos, o Colegiado local deixou de se
pronunciar sobre tal alegação.
Pois bem.
Como sabemos, os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar,
de forma adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes suscitadas para a
solução das controvérsias submetidas a julgamento, especialmente quando provocados
por meio de embargos de declaração. Persistindo a omissão, configura-se a violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
No caso em exame, verifica-se que a omissão apontada nos
embargos de declaração enquadra-se na hipótese prevista no inciso IV do § 1o do art. 489
Documento eletrônico VDA54678269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:38
Código de Controle do Documento: d241d011-8bf7-45b4-8b97-0262b1885554

do
uma vez que o argumento relativo à subsistência do direito à realização de
CPC/2015,
depósitos judiciais até o trânsito em julgado da sentença guarda pertinência com a
adequada solução da controvérsia, devendo, portanto, ser expressamente enfrentado pelo
Tribunal de origem.
Para ilustrar a relevância da questão, destaco que esta Corte
Superior já se pronunciou no sentido de que
a pretendida suspensão da exigibilidade do
“
crédito tributário postulada com amparo no direito à realização do depósito integral dos
créditos surgidos no curso da demanda mandamental, previsto no
II, do CTN,
art. 151,
guarda utilidade até o trânsito em julgado do último provimento judicial, pois, segundo o
disposto no
§ 2o, da LEF, somente após esse momento é que os depósitos
art. 32,
realizados (ou a serem realizados) serão destinados ao vencedor da demanda (AgInt no
”
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 2093657/AC,
20/5/2024,
.
27/5/2024)
Acresce-se que o óbice levantado pelo ente público agravante —
no sentido de que não seria possível efetuar depósitos judiciais para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em sede de mandado de segurança, por demandar
dilação probatória — além de não ter sido adotado no acórdão recorrido, não encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, que admite tal procedimento.
A propósito, cito a tese firmada no julgamento do Tema 271 do
STJ:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
“
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde
que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do
auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento
da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.”
Logo, estando configurada a negativa de prestação jurisdicional,
impõe-se a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os embargos de declaração,
para que o vício seja sanado pelo TJAP, ficando prejudicadas as demais questões
discutidas no recurso especial.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:38
Código de Controle do Documento: d241d011-8bf7-45b4-8b97-0262b1885554

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.217.195 / AP
Número Registro: 2025/0206097-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072843520228030000 72843520228030000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GFG COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
RECORRIDO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
AGRAVADO
: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: b4a64612-eca1-44a2-bd4a-f1d31625d6ab

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: b4a64612-eca1-44a2-bd4a-f1d31625d6ab